Tribunal: TJES
Processo: 5019234-44.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019234-44.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NIVALDO JOSE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO. ALEGADA FALSIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por custodiado, condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O requerente alegou que não é o autor do delito, sustentando que terceiro utilizou suas qualificações para se apresentar como responsável pelo crime. Pugnou pela cassação da sentença condenatória com base no art. 621, II, do Código de Processo Penal, além de indenização nos termos do art. 630, § 1º, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se os elementos apresentados pelo requerente são suficientes para desconstituir a coisa julgada com fundamento no art. 621, II, do CPP, pela alegada falsidade na identificação do agente do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, exige a apresentação de provas pré-constituídas que demonstrem de forma cabal a ocorrência de erro material na condenação, sendo vedada a produção de nova instrução probatória no curso da ação revisional.

4. O requerente não apresentou elementos de prova suficientes para formar a convicção acerca da alegada falsidade na identificação do agente do delito, limitando-se a apresentar documentos pessoais e afirmações desacompanhadas de comprovação objetiva.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que, em casos de alegação de erro na identificação do réu, é imprescindível a instrução da ação com provas pré-constituídas ou, previamente, o ajuizamento de justificação criminal para formação da prova necessária à revisão criminal (art. 381 a 383 do CPC, aplicáveis ao processo penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal exige a apresentação de provas pré-constituídas aptas a desconstituir a coisa julgada, sendo inadmissível a dilação probatória no curso da ação; 2. O reconhecimento de erro na identificação do agente do delito deve ser precedido por justificação criminal, salvo quando a prova inequívoca já constar nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, II e III; 630, § 1º; CPC, arts. 381 a 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 645.582/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/09/2006, DJ 06/11/2006; TJES, RevCr 5003370-97.2023.8.08.0000, rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, j. 22/05/2024; TJAL, RevCr 0807582-84.2023.8.02.0000, rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 25/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019234-44.2024.8.08.0000

REQUERENTE: NIVALDO JOSÉ PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
NIVALDO JOSÉ PEREIRA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, na ação penal de nº 0008025-58.2020.8.08.0048, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art
.
155,
caput
,

do Código Penal, ao cumprimento de pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Sustenta o requerente que
“(...)
não é a pessoa que praticou o delito, havendo terceiro se utilizado da sua qualificação ao apresentar-se na Delegacia de Polícia, informação sequer checada pela autoridade policial visando confirmar ou não a sua autenticidade”.

Aduz, também, que
“
Bastava os agentes públicos verificarem os dados informados pelo autor do crime, em sede de depoimento na esfera policial que chegariam a conclusão que se tratavam de informações falsas
”,
e que
“(...) não foi procedida a cautela necessária, o que culminou com a indevida inclusão do nome do revisionando no inquérito e via de consequência na denúncia em todo processo criminal”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, II, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença, uma vez que, em razão de erro grosseiro, a autoria do delito foi indevidamente atribuída a si.

Pugna, ainda, que seja reconhecido o direito à indenização, a ser liquidada posteriormente, conforme o art. 630, § 1º, do Código de Processo Penal.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 11497492, opinou pelo
não conhecimento
do presente expediente.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

São as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial e de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, II, do CPP, sob o argumento, em síntese, que não é o autor do delito apurado nos autos da ação penal de nº 0008025-58.2020.8.08.0048.

Acerca do tema, sabe-se que
“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal”
(REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.).

Nesse mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DE PESSOA DIVERSA – QUALIFICAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IDENTIFICAÇÃO DIVERSA NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO DETERMINADA – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.)
2.
A ação de revisão criminal não comporta instrução probatória, devendo vir instruída a petição inicial com provas pré constituídas do fato constitutivo do direito invocado.
Portanto, nesta via eleita é impossível o acolhimento do pedido para a produção de perícia grafotécnica. 3. Entretanto, ainda assim, é o caso do reconhecimento da falsidade operada, pois do registro fotográfico do Infopen, nota-se que o indivíduo encaminhado ao presídio em 17/05/2015 decorrente do flagrante (fl. 15), é pessoa diversa das fotos dos documentos oficiais de identificação apresentados às fls. 09 dos autos originários. 4. É incabível em sede de revisão criminal o pedido de arbitramento de indenização por erro do judiciário, devendo tal demanda ser postulada na esfera cível. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100120025497, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 10/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012) 5. Pedido revisional parcialmente procedente.

(TJES; 5003370-97.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Des. Rel. Wallace Pandolpho Kiffer, 22/05/2024)
(grifei)

Firmadas tais premissas, e ao compulsar detidamente os autos, afirma-se, desde logo, que não há fundamento para acolher a pretensão do requerente de desconstituir a coisa julgada.

Isso porque embora se vislumbre uma probabilidade de razão na alegação do requerente, é cediço que a via da ação revisional não comporta instrução probatória, de maneira que cabe ao requerente instruir a petição com provas pré-constituídas do fato constitutivo do direito invocado.

Contudo, os elementos probatórios que instruem a ação em exame – documentos pessoais do autor – não são suficientes para formar convicção, especialmente àquela exigida para a desconstituição da coisa julgada.

Com efeito, em casos tais, em que as provas apresentadas pelo requerente não são suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que a condenação foi imposta de forma errônea, torna-se pertinente a adoção do procedimento de produção antecipada de provas, conforme previsto nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, o qual é aplicável na esfera processual penal como justificação criminal.

A título ilustrativo, cita-se jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II DO CP. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA AMPARADA NA ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO AMPAROU-SE EM DEPOIMENTO FALSO.
Tese de condenação da pessoa errada. Suposta apropriação dos dados pessoais do requerente pelo criminoso. Não acolhida. Ausência de prova inconteste. Imperatividade de realização de perícia papiloscópica. Necessidade de dilação probatória incompatível com a revisão criminal.
Submissão ao procedimento de produção antecipada de provas. Precedentes do colegiado. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.

(TJAL; RevCr 0807582-84.2023.8.02.0000; Arapiraca; Tribunal Pleno; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 25/10/2023; Pág. 57)
(grifei)

_____________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REAL IDENTIDADE DA PESSOA CONDENADA NAS AÇÕES PENAIS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADAS.
DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO DO AGRAVANTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (BNMP) E INDEFERIU PLEITO DE RETIFICAÇÃO DOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO PRESENTES NAS AÇÕES PENAIS. PEDIDO DE REFORMA. INVIABILIDADE.
Condenações alcançadas pela coisa julgada. Desconstituição que exige a propositura de revisão criminal devidamente precedida por justificação criminal.
Art. 621 do código de processo penal. Juízo da execução que tomou todas as medidas cabíveis relacionadas à sua competência. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; Rec 4001485-78.2023.8.16.4321; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria José de Toledo Marcondes Teixeira; Julg. 27/01/2024; DJPR 29/01/2024)
(grifei)

Dessa forma, conclui-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não comporta dilação probatória, devendo, em casos como o presente, ser precedida por justificação criminal.

Corroborando com a conclusão ora externada, transcreve-se trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça de id 11497492:

“Ocorre que, todavia, que o revisionando não instruiu sua pretensão de desconstituir a sentença condenatória com qualquer documento apto a comprovar suas alegações, limitando-se a afirmar que o autor do crime foi terceira pessoa, que também teria incorrido no delito de falsa identidade.

Logo, antes do ajuizamento da presente ação autônoma de impugnação, deveria o revisionando ter se valido da ação de justificação criminal, a qual segue o procedimento dos artigos 381, §5º, a 383 do Código de Processo Civil, aplicável à esfera processual penal.

(...)

Assim, verifica-se, de plano, que os elementos trazidos aos autos pela defesa se mostram inócuos a produzir efeitos, nesta seara judicial, quanto ao pleito absolutório, especialmente porque ela não se valeu da justificação criminal prévia, enquanto procedimento cautelar imprescindível à formação da prova pré-constituída que se exige, com vias a que seja plenamente apreciado o pedido rescisório, no âmbito da
presente ação revisional.”

Por derradeiro, não se aprecia a pretensão indenizatória formulada pelo requerente, visto que não há que se falar em desconstituição da coisa julgada e, via de consequência, em reconhecimento de existência de equívoco na condenação que lhe foi imputada na ação penal de nº 0008025-58.2020.8.08.0048.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.